Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Waldir Leôncio Júnior (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741772-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consta dos autos que SARA SANTOS DA SILVA, na origem, ajuizou ação de embargos de terceiros, com pedido de tutela antecipada, objetivando a sustação de mandado de reintegração de posse do lote 21 do conjunto A do condomínio Sandray – Planaltina/DF, expedido no Processo n. 2014.05.1.014827-8/0014656-8.2014.8.07.0005. Diante da demora na análise do pedido de tutela antecipada nos autos dos embargos de terceiro, SARA protocolou a Petição Cautelar n. 0713667-25.2023.8.07.0005, alegando que a previsão de cumprimento do mandado de reintegração de posse é hoje, dia 29/09/2023, às 10:00 horas. Requereu, pois, o recolhimento do mandado de reintegração de posse. O MM. Juiz plantonista proferiu despacho, consignando que não é caso de plantão. Contra esse despacho, foi interposto o presente agravo de instrumento. Ocorre que o despacho proferido pelo magistrado de primeira instância é ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não é caso de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à relatoria originária. I. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial